Tribunal: TJMT
Processo: 0045140-63.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045140-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA ANDERSEN - CPF: 631.385.141-20 (APELADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0045140-63.2014.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: DANIELLE CRISTINA ANDERSEN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DEFICIÊNCIA INJUSTIFICADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RECLAMAÇÕES RECORRENTES – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO -
MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO –PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A falha na prestação de serviço público de abastecimento de água, com eficiência, passa de mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais experimentados pela consumidora.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

IV - O marco inicial da incidência dos juros de mora em relação contratual é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0045140-63.2014.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: DANIELLE CRISTINA ANDERSEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cab Cuiabá S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº. 0045140-63.2014, ajuizada por
Danielle Cristina Andersen
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por consequência condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante alega que, embora seja admitida a existência de problemas no abastecimento de água, é de se considerar que prestou toda a assistência necessária à apelada, máxime fornecimento de caminhões pipas.

Destaca que na época da reclamação (2012) tinha acabado de receber o contrato de prestação de serviços, no qual constava que, no prazo de 03 (três) anos, deveria fornecer água 24 horas por dia para toda população, ou seja, até 2015 e tratamento de esgoto (rede coletora) até 2022.

Narra que a suposta falta de água, se deu devido a problemas na distribuição interna do imóvel, pois, durante vistoria, foi constatada que o fornecimento até o cavalete estava regular.

Dessa forma, afirma que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de danos morais, haja vista que estava trabalhando para melhoria dos serviços, em razão da precariedade transferida pela antiga prestadora.

Subsidiariamente, assevera que, em caso de manutenção da condenação a título de danos morais, que a mesma seja reduzida.

Ao final, pugna para que os juros de mora comecem a fluir a partir da data do arbitramento da condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às ID’s. de n.2729145 e 2724196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0045140-63.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, a requerente ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, em face de CAB Cuiabá, em razão da má prestação de serviços de abastecimento de água fornecido pela requerida.

Narrou que desde abril/2013 tem problemas com falta de água em sua residência e, ao reclamar com a requerida, recebia caminhão pipa para abastecimento de forma precária.

Disse que no mês de setembro de 2014 a situação agravou, pois, ficou toda primeira quinzena sem abastecimento de água, motivo pelo qual fez diversas reclamações à requerida, mas sem sucesso, não conseguindo sequer o fornecimento de caminhão pipa.

Disse que para atender as suas necessidades básicas (tomar banho, escovar os dentes, lavar louças, cozinhar, etc.) teve que comprar água mineral e acumular água de chuva em reservatórios improvisados o que tornava a água imprópria para o consumo.

Posto isso, buscou a tutela jurisdicional a fim de ser indenizada pelos danos de ordem moral experimentados.

Citada, a CAB Cuiabá rechaçou as argumentações da requerente, alegando, em síntese, que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar pena pecuniária a título de danos morais.

Depois de impugnada a contestação, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foi colhido os seguintes depoimentos:

Danielle Cristina Andersen – parte autora
, disse que:

- chegou de ficar 15 (quinze) dias consecutivos sem abastecimento de água;

- teve que às vezes comprar água mineral, recorrer à vizinhos ou ir à casa de sua genitora para poder realizar as necessidades básicas;

- quando o caminhão pipa da CAB abastecia a casa da vizinha da frente pegava um pouco para abastecer a sua residência;

- solicitou caminhão pipa junto a requerida, mas não foi atendida, pois foi informada que no Bairro havia muita falta de água e não tinha caminhão pipa para atender a toda demanda;

- a vizinha somente conseguiu o abastecimento por caminhão pipa, em razão de ação judicial que propôs contra a CAB;

- morou no imóvel desde o início do ano de 2013 até setembro de 2014.

Emerson da Cunha Viturino – preposto da requerida
, falou que:

- conforme visualização do histórico da matrícula do imóvel, o registro sempre apresentou consumo registrado, nunca teve fatura que estivesse zerada por falta de água;

- quando solicitado, foi fornecido caminhão pipa;

- pode ser que em determinado período tenha ocorrido problema com o abastecimento de água no Bairro, porém, a falta sempre foi suprida por caminhão pipa;

- quando há solicitação de caminhão pipa não é colhida a assinatura do morador para comprovar o recebimento, mas, tão somente, é lançada na ordem de serviço a quantidade abastecida e, em caso de não haver o abastecimento, é lançada a menção “sem execução”.

Paulo Roberto Antunes do Nascimento – testemunha da parte autora,
disse que:

- reside no bairro desde 1974;

- pelos anos de 2012/2013 tiveram problemas com a falta de água na região;

- além da requerente, o problema afetou também a creche do bairro, assim como, demais moradores.

Após, sobreveio sentença nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença alegando que não cometeu qualquer conduta ilícita, a ponto de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, da análise dos autos se extrai que, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a ausência de solução para os problemas de abastecimento de água vivenciados pela consumidora.

Ora, cabia à Apelante em período de tempo razoável, tomar as providências necessárias a fim de regularizar de forma aceitável o abastecimento de água na residência da requerente, pois, se trata de bem essencial para a vida e a dignidade da pessoa humana e como tal deve ser prestado de forma eficiente e contínua.

Ademais, como bem restou demonstrado pelo depoimento das testemunhas, a requerida tinha conhecimento dos problemas vivenciados pelos moradores do bairro, porém, além da demora na solução, os caminhões pipas, quando encaminhados, chegavam apenas depois de diversas reclamações e em quantidade insuficiente para atender toda demanda.

Cumpre destacar que, ainda que pelo contrato de prestação de serviços, pelo qual a apelante busca se resguardar, conceda o prazo de três anos para o fornecimento ininterrupto de água à população, é inadmissível que a consumidora e seus familiares sejam expostos à situação vexatória e humilhante por longos 15 (quinze) dias consecutivos, sem qualquer providência da reclamada para solução do caso.

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou na prestação de serviços públicos de abastecimento de água, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, a indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que os transtornos vivenciados pela consumidora com a falha na prestação de serviço público de abastecimento de água, com eficiência, de bem essencial à vida e à dignidade humana, passaram do mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados pela requerente.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – FALTA DE ABASTECIMENTO FREQUENTE - PREVISIBILIDADE DO EVENTO – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES DAS PARTE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARGUMENTO ACOLHIDO POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO PELA AUTORA QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Sendo o problema da falta de água de pleno conhecimento da municipalidade e não eventual, a previsibilidade do evento e a possibilidade de adoção de medidas para evitar a interrupção do serviço público afasta toda e qualquer argumentação acerca do caso fortuito ou força maior.

2. A interrupção do serviço de água sem qualquer justificativa plausível da prestação de serviço público caracteriza ato ilícito que, por si só, caracteriza o dano moral devendo a Autora ser indenizada.
(...)

(N.U 0000692-16.2014.8.11.0005, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Por derradeiro, a apelante também insiste que os juros de mora devem incidir a partir da data da sentença.

Pois bem, da análise dos documentos encartados aos autos, resta incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, de modo que, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, o marco inicial para incidência dos juros de mora deve ser a data da citação.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Logo, diante dos fatos, a súplica recursal merece ser parcialmente acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para, reformada a sentença, tão somente,
fixar a data da citação como termo inicial para a incidência dos juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020